Tribunal: TJES
Processo: 5007074-84.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007074-84.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE ALVES CARAPIA ARAUJO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007074-84.2025.8.08.0021

RECTE.: ROSANE ALVES CARAPIA ARAUJO

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. RETIRADA DE MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SUSPENSÃO POR DÉBITO ANTIGO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18512691) interposto pela parte autora. A ré ofertou contrarrazões, sendo representada por advogado na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18512691), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido do benefício da concessão da gratuidade de justiça, consigno que há presunção iuris tantum da declaração de hipossuficiência da pessoa física para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente e afasto a impugnação formulada pela ré.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que relata a parte autora que sofreu com o corte repentino da energia, com a retirada do medidor.

A ré, diante das questões postas, sustentou a regularidade do serviço, imputando a culpa exclusiva do consumidor pelos danos causados.

Pois bem, passo a decidir.

De início, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013)

Nesse sentido, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Sob essa ótica, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Nesse contexto, entendo que a pretensão autoral se revela amparada pela verossimilhança das alegações. Isso porque o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente as telas indicadas pela concessionária de energia em contestação (ID 18512130), bem como os comprovantes de pagamento juntados na inicial (ID 18512111), enunciam que o corte de energia decorreu em razão de débito antigo.

A concessionária de serviço público de energia elétrica pode proceder à suspensão do fornecimento em razão da inadimplência do consumidor, desde que observados os requisitos legais e regulamentares que legitimam a medida:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS, NO CASO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. ARTS. 113, 267, VI, E 462 DO CPC/73, ARTS. 9º, § 4º, 29, I, E 31, I E IV, DA LEI N. 8.987/95 C/C ARTS. 2º E 3º, XIX, DA LEI N. 9.427/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA N. 699. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. I

- Na origem, trata-se de ação civil pública em desfavor da Light - Serviços de Eletricidade S.A. objetivando indenização por dano moral e material decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a sentença foi parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de condenação da ré a se abster de cobrar débito unilateral realizado por estimativa de consumo.

[...]

VII - A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos, Tema n. 699, firmou a tese de que "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação".

VIII - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, limitando a possibilidade de suspensão do serviço de energia elétrica à existência de aviso prévio ao consumidor e com base em débito recente, há menos de 90 dias, in verbis (fl. 890). ''Nestes termos, dá-se parcial provimento ao apelo, para julgar improcedente o pedido de condenação da ré a se abster de cobrar débito unilateral realizado por estimativa de consumo e retroativo, referente à recuperação de consumo. À ré é permitida a imediata suspensão do serviço somente quando envolver situação emergencial ou de risco, ou quando constatada a existência de ligações clandestinas, ou seja, quando não houver sequer vínculo contratual com a concessionária. Fora desses casos, a suspensão do serviço somente poderá ocorrer após prévio aviso, com base em débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias.'' IX - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.032.324/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

Ou seja, além da prévia notificação, é preciso que a ação de suspensão da concessionária de energia seja referente ao débito constituído há no máximo 90 dias (débito recente). Não é o que se vislumbra no caso concreto.

Como se observa dos documentos dos autos, o débito que deu ensejo a suspensão do serviço de energia teve vencimento em 20/03/2025 (ID 18512130). Já que, como se infere da dinâmica narrada, a retirada do aparelho medidor ocorreu em 14/07/2025 (antes do vencimento referente a fatura do consumo de junho de 2025).

Os comprovantes de pagamento constantes do ID 18512111 evidenciam que ambas as faturas foram quitadas em 14/07/2025, sendo certo que a fatura referente ao mês de julho foi adimplida antes do respectivo vencimento. Ademais, a fatura eventualmente em aberto, que poderia justificar a suspensão do fornecimento (20/03/2025), refere-se a débito antigo, com mais de 90 dias, não podendo, portanto, ensejar a interrupção do serviço. Dessa forma, a conduta da ré revela-se irregular, por não atender aos requisitos legais para a suspensão do fornecimento de energia.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar a regularidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente tal comprovação, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se a obrigação do restabelecimento da energia, bem como o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pela autora, bem como o dever de ressarcir pelos danos.

Por conseguinte, no que concerne ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado em razão do corte irregular de energia elétrica realizado pela requerida. A consumidora foi indevidamente privada do fornecimento de serviço essencial, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante dos transtornos, insegurança e abalo decorrentes da interrupção indevida, que atinge diretamente sua esfera de tranquilidade e bem-estar, agravados pela conduta irregular da concessionária ao efetuar a suspensão do serviço sem a observância dos requisitos legais e sem a devida justificativa.

Evidenciada a existência de dano extrapatrimonial, com relação ao quantum, o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida:

a) A obrigação do restabelecimento imediato e definitivo do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora identificada pela instalação nº 0000758804 (ID 18512132, pag. 4)

b) Bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)